Tribunal: TJSP
Processo: 2190663-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Financiamento bancário. Demanda indenizatória ajuizada pelo consumidor, tendo por base defeitos não solucionados pela fabricante. Tutela provisória deferida em favor do autor no sentido de determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as rés, mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro substituto. Inconformismo do

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro. Financiamento bancário. Demanda indenizatória ajuizada pelo consumidor, tendo por base defeitos não solucionados pela fabricante. Tutela provisória deferida em favor do autor no sentido de determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as rés, mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro substituto. Inconformismo do banco corréu. Pertinência. Responsabilidade da instituição financeira que se limita ao contrato de financiamento. Medida imposta, relativa ao destino do veículo defeituoso, que diz respeito diretamente ao negócio de compra e venda, não afetando primariamente o financiamento. Direcionamento da medida, inclusive no que diz respeito à multa, também ao banco, que se tem por indevido. Tutela antecipada a ser cumprida, essencialmente, pela vendedora. Decisão reformada para afastar a imposição ao banco de responsabilidade pela conservação do veículo usado ou pela locação de outro. Agravo de instrumento do corréu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190663-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PSA FINANCE BRASIL S/A, é agravado REMERSON DIVINO CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190663-71.2020.8.26.0000 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.561 2
Agravante – Banco PSA Finance Brasil S/A.
Agravado Remerson Divino Chagas
Ag. Inst. no 2190663-71.2020.8.26.0000
7a Vara Cível F. R. Santo Amaro
(Capital)
Voto no 17.561
(Julgamento conjunto com o AI no 2197812-21.2020.8.26.0000)
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo zero quilômetro.
Financiamento
bancário.
Demanda
indenizatória
ajuizada pelo consumidor, tendo por base defeitos não
solucionados pela fabricante. Tutela provisória deferida
em favor do autor no sentido de determinar a
permanência do veículo objeto da demanda com as rés,
mantendo, por outro lado, o contrato de locação de carro
substituto. Inconformismo do banco corréu. Pertinência.
Responsabilidade da instituição financeira que se limita
ao contrato de financiamento. Medida imposta, relativa
ao destino do veículo defeituoso, que diz respeito
diretamente ao negócio de compra e venda, não afetando
primariamente o financiamento. Direcionamento da
medida, inclusive no que diz respeito à multa, também
ao banco, que se tem por indevido. Tutela antecipada a
ser cumprida, essencialmente, pela vendedora. Decisão
reformada para afastar a imposição ao banco de
responsabilidade pela conservação do veículo usado ou
pela locação de outro. Agravo de instrumento do corréu
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 29/31 deste instrumento (fls. 167/169 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda indenizatória envolvendo contrato de compra e venda de veículo zero
quilômetro, bem como de contrato bancário a ele vinculado, fundada em defeitos no
produto adquirido, concedeu tutela antecipada requerida pelo autor no sentido de
determinar a permanência do veículo objeto da demanda com as rés (sic), mantendo,
por outro lado, o contrato de locação de carro substituto em favor do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190663-71.2020.8.26.0000 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.561 3
arbitrando multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$
80.000,00.
Insurge-se a instituição financeira corré, sustentando a
inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o
financiamento não teria relação com o contrato de compra e venda, inexistindo por
outro lado responsabilidade do banco sobre o estado do bem adquirido. Opõe-se
outrossim à determinação de adimplemento do aluguel do veículo que estaria sendo
utilizado pelo autor. Por fim, aduz ser excessivo o valor fixado a título de astreintes,
batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada, com a supressão da
tutela provisória deferida.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o efeito suspensivo postulado e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente preparado e
instruído com as peças obrigatórias, manifestando-se o agravado Remerson em
contrarrazões no prazo legal (fls. 61/69).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A despeito da inequívoca coligação entre o financiamento e
o contrato de compra e venda, bem como da natureza consumeirista dos vínculos
para com o autor, é preciso ter em conta o modo como se interligam as relações
jurídicas, assim como a natureza da própria providência imposta.
O contrato de financiamento, atrelado à compra do veículo,
pode sem dúvida ser afetado, como em caso de resolução do primeiro negócio,
hipótese em que segue a sorte desse.
O que se tem no caso, entretanto, é coisa diversa. A r.
decisão agravada determinou a persistência do veículo litigioso em poder da
concessionária, bem como a manutenção da locação de veículo reserva, aspectos que
dizem respeito essencialmente ao contrato de compra e venda e à posição jurídica da
vendedora, nenhuma repercussão tendo no tocante ao financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190663-71.2020.8.26.0000 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.561 4
Assim sendo, os efeitos da tutela provisória se projetam,
fundamentalmente, sobre a esfera jurídica da fabricante, sendo a ela dirigidas as
obrigações impostas, que materialmente somente por ela podem ser cumpridas.
Nessas condições, afigura-se equivocado o direcionamento
da decisão a ambos os réus, bem como a cominação também ao ora agravante de
multa pelo eventual descumprimento da decisão, coisa que não está a seu alcance.
E, apenas por tal motivo, é o caso de reformar a r. decisão
agravada no tocante ao banco, mantendo-se a determinação apenas em relação à
outra ré.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator